Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-52.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004444-52.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO RODRIGO GUEDES - CPF: 723.950.521-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CLERISMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 720.866.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TAISA DE ALMEIDA - CPF: 031.869.481-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA

– PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA – 2.
VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – REGIME FECHADO AUTORIZADO DIANTE DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA – 3. PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovado que a empreitada delitiva se aperfeiçoou mediante violência contra a pessoa, narrada em juízo pela vítima e no testemunho de agente público que atuou na diligência, não há falar em desclassificação da conduta para o delito de furto, porquanto presentes as elementares do crime de roubo, ainda que diante da brevidade do ilícito.

2.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e 3.º, do CP, é acertada a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

JOÃO RODRIGO GUEDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO RODRIGO GUEDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1004444-52.2020.811.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157,
caput
, do CP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 130957311, o apelante pretende a
desclassificação

da conduta para o
delito de furto
, alegando a carência de elementares do crime de roubo, especificamente de violência ou grave ameaça contra a pessoa, ao que agrega o
pedido subsidiário
de
abrandamento do regime
de cumprimento inicial da pena;
prequestionando
, por fim, toda a matéria ventilada no apelo.

Com as contrarrazões vistas no ID 130957316,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 135375159, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 130957303), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Circunstanciando do fato, consta dos autos que, no dia 21 de outubro de 2020, no período noturno, no interior do ônibus coletivo, na Avenida Quinze de Novembro, no bairro Centro Sul, em Cuiabá/MT, o réu
JOÃO RODRIGO GUEDES,
mediante violência, subtraiu, para si, um celular, marca LG, modelo 41s, cor prata e a quantia de R$90,00 (noventa reais), de propriedade da vítima
Cristiane Taísa de Almeida
.

Nesse contexto, o réu foi denunciado e se apresenta irresignado diante de sua condenação pelo
crime de roubo
, à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixados no mínimo legal.

1.

Do pedido de desclassificação:

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo consubstancia o
pleito desclassificatório
, firme na suposta ausência de comprovação da violência ou grave ameaça empregada para a subtração, de tal como que a conduta confessa pelo réu se subsumiria àquela do
art. 155 do CP - furto
.

O pleito não comporta acolhida.

A despeito do combativo esforço defensivo, o acervo probatório é robusto em comprovar a
materialidade da infração penal
por meio do boletim de ocorrência de ID 130957677; do termo de entrega de ID 130957664, do termo de reconhecimento de ID 130957665, do termo de apreensão de ID 130957666; do auto de avaliação da
res furtivae
visto ID 130957682; além da prova oral colhida durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
JOÃO RODRIGO GUEDES
na empreitada criminosa e, consequentemente, capazes de respaldar a sua condenação, tanto que por ele foi confessada em juízo, abstendo apenas no que se refere ao emprego de violência contra a vítima.

Ocorre que, a evitar tautologia, cumpre elucidar que a análise dos autos não reflete conclusão outra se não aquele pontualmente enfrentada pelo d. juízo
a quo
, após manifesta reflexão, tanto pelo
Parquet
quanto pela i. Defensoria Pública, durante a inquirição da testemunha
Clerismar Santos Pereira
, enquanto um dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pela oitiva da vítima
Cristiane Taísa de Almeida.

Isso porque, em linhas gerais, a despeito do ilícito ter sido declarada pelo réu como mero arrebatamento do patrimônio da vítima; tal narrativa é contraposta pelas declarações da ofendida, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 130957663 e ID 130957277), declinando que, apesar da brevidade do ocorrido, houve
truculência empregada pelo réu
, consistindo em
violência destinada contra os braços de
Cristiane
, após a ofendida resistir à ação do réu, constrangendo-a de modo a viabilizar a subtração.

Ademais, os autos também contam com as declarações do referido agente público em juízo (ID

130957277), corroborando a assertiva da vítima, ao apontar que esta última teria
“aloitado” sic
com o réu, em referência à resistência havida entre a vítima e o réu durante o ilícito.

Como é cediço, apesar de tanto o delito de
furto
quanto o crime de
roubo
possuírem idênticos verbos nucleares (“
subtrair
”), bem como terem por bem jurídico precípuo o patrimônio alheio, o que difere os tipos penais do
art. 155
e do
art. 157
, ambos do
Código Penal
, é que o primeiro se consuma mediante a mera subtração da coisa alheia móvel, ao passo que o segundo apenas estará configurado se a subtração (
conduta-fim
) for intermediada – ou sucedida, no caso do §1.º do art. 157 do CP – pelo uso de
coerção psíquica ou física em face da vítima
(
conduta-meio
).

Por sinal, a doutrina majoritária ensina que a presença de
qualquer tipo de violência que recaia sobre a pessoa humana,
ainda que pela via reflexa e sem a ocorrência de lesões
, faz configurar o delito de roubo
, visto que
o crime de furto é livre de toda espécie de violência
.

A propósito, na lição de Guilherme Nucci,
“
‘Trombada’
: (...)
qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto
.
Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo
. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 932). Destaquei.

Daí porque a conclusão de que, apesar da ligeireza do ato ilícito, o lastro probatório dos
autos evidencia satisfatoriamente o uso de violência física contra a vítima
, não havendo falar, por isso mesmo, em carência de elementares do tipo penal do art. 157 do Código Penal.

Demais disso, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
nos crimes de índole patrimonial,

a palavra da vítima
,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito,
notadamente quando cometido sem a presença de testemunhas,
ex vi STJ – HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018
, e está corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual, a saber as declarações de agente público que atuou na investigação do feito.

É de se frisar que, em relação à mencionada testemunha, inexiste qualquer elemento nos autos capaz de mitigar a credibilidade ou a idoneidade do relato judicial do agente estatal, o qual, por isso mesmo, goza de
pleno valor probatório
, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, destarte,
em observância à regra do art. 155 do CPP
, denotam satisfatoriamente a autoria do apelante pelo
delito de roubo simples
por que foi condenado, descabendo cogitar a recapitulação típica da conduta.

2.

Do abrandamento do regime de cumprimento da pena:

A derradeira pretensão defensiva manifesta o intento de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena, pugnando por aquele
semiaberto
.

Todavia, e sem mais delongas, dadas às circunstâncias apresentadas nos autos, e já destacada pelo d. magistrado sentenciante, concluo que estas recomendam maior prudência
in casu
, notadamente diante da comprovada condição de reincidente ostentada pelo recorrente (ID 130957271) e ao ser considerada a pena definitiva imposta em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Evidente que no caso
sub judice
resta justificada a imposição de regime mais severo àquele atrelado ao quantitativo de pena corporal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispondo em uníssono
“[...] Na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado. [...].”
(STJ – AgRg no HC 633.088/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

Portanto,
é de rigor rejeitar o pleito da i. Defesa
, sendo conservado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea
b
e §3º, do Código Penal.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada nos apelos foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOÃO RODRIGO GUEDES
mantendo inalterados os termos da

r.
sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1004444-52.2020.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022